Tribunal: TJES
Processo: 5013736-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013736-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO NEVES MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE. CONSIDERAÇÃO DA ÚLTIMA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO EM LIBERDADE COMO PENA CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que determinou a retificação do cálculo para fins de livramento condicional, ao fundamento de que o apenado não teria implementado o requisito objetivo, consistente no cumprimento da fração mínima legal, diante de nova condenação definitiva e consequente unificação de penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação de penas, em razão de nova condenação, autoriza a alteração da data-base para fins de concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível computar, como pena cumprida, período em que o apenado esteve em liberdade antes da última prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos conferidos ao Ministério Público, quando atua como custos legis, possuem natureza imprópria, de modo que o eventual atraso na manifestação não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

O interesse recursal subsiste mesmo após a unificação de penas, pois a controvérsia acerca da data-base para obtenção de benefícios executórios permanece relevante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, embora a unificação de penas não altere automaticamente a data-base, deve ser considerada a data da última prisão para concessão de novos benefícios executórios, a fim de evitar o cômputo fictício de pena referente a período em que o apenado esteve em liberdade.

A adoção da data da última prisão como marco temporal impede a concessão de livramento condicional com base em “crédito fictício de pena”, hipótese incompatível com o sistema de execução penal.

O recálculo da fração necessária ao livramento condicional, à luz da nova condenação unificada, compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013736-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANO NEVES MACHADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ERNESTO ZUCHELLI JUNIOR - ES33568, MARIA ELIZABETE ZUCHELLI - ES22927

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCIANO NEVES MACHADO
em face da decisão (id. 15552039 – seq. 258.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a retificação do cálculo para fins de livramento condicional, ao fundamento de que o apenado não teria cumprido o requisito objetivo, consistente no implemento da fração mínima exigida.

Em suas razões recursais (id. 15552039 – fls. 259.1), a defesa pugna pela anulação da decisão, sustentando a ausência de fundamentação legal. Argumenta que o apenado preenche todos os requisitos legais necessários à concessão do livramento condicional, pleiteando, por conseguinte, a expedição do competente alvará de soltura.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena total de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da prática dos delitos de roubo (art. 157 do Código Penal), roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Desse montante, verifico, a partir do Relatório da Situação Processual Executória constante do sistema SEEU, que já foram cumpridos 07 (sete) anos e 07 (sete) meses, o que corresponde a aproximadamente 39% da pena.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade do parecer da Procuradoria de Justiça, cumpre consignar que os prazos conferidos ao Ministério Público, quando atua na qualidade de
custos legis
, possuem natureza imprópria, de modo que o eventual exaurimento do prazo não acarreta nulidade automática, configurando, em regra, mera irregularidade, sobretudo quando ausente prejuízo à defesa. Incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

No que tange ao posicionamento da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do agravo, em razão de alegada perda superveniente do objeto, entendo que tal tese não merece acolhimento.

Isso porque verifico que o interesse recursal ainda subsiste, não obstante a modificação da base de cálculo decorrente de nova condenação definitiva e da consequente unificação de penas.

A meu ver, a controvérsia central a ser dirimida no presente recurso cinge-se à aferição da data-base que deve ser considerada para obtenção de benefícios executórios, notadamente o livramento condicional.

Na decisão agravada, a Magistrada retificou o cálculo ao entender que o período cumprido antes da prática do novo delito vinha sendo indevidamente computado para o benefício. Assentou que o requisito objetivo teria sido implementado em 09/11/2024; contudo, o apenado foi preso em 06/02/2025 em razão de nova condenação, com pena de 07 anos e 08 meses.

Considerando a fração de 1/3 aplicável ao livramento condicional em crimes comuns (equivalente a 02 anos, 06 meses e 20 dias no presente caso) concluiu que não houve efetivo cumprimento da fração mínima, pois o apenado teria iniciado a nova execução com “crédito fictício de pena”, hipótese incompatível com o ordenamento jurídico.

A defesa sustenta que a decisão carece de fundamento legal ao exigir cumprimento isolado por ação penal e ao alterar a data-base, alegando ilegalidade na modificação do marco inicial de 02/10/2017 (primeira prisão em flagrante) para 06/02/2025 (prisão decorrente da nova condenação e unificação), sob o argumento de que todos os delitos foram praticados antes da primeira condenação definitiva, afastando a reincidência. Aduz, ainda, o preenchimento do requisito subjetivo.

A despeito dos argumentos do agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora a unificação de penas não altere, por si só, a data-base, deve ser considerada a data da última prisão para a obtenção de novos benefícios executórios, sob pena de se computar como pena cumprida período em que o apenado esteve em liberdade.

No caso concreto, a última prisão do agravante ocorreu em
06/02/2025
, devendo esta ser considerada como marco temporal para concessão de benefícios, em consonância com a orientação consolidada da Corte Superior, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Registro, por fim, que eventual recálculo da fração para fins de livramento condicional, à luz da nova condenação a ser unificada, compete ao Juízo da Execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.